Tribunal: STF
Processo: ARE 1585171
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal Superior em Habeas Corpus. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Cabimento de Recurso ordinário. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus.

    II. Questão em discussão

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. Verificar o cabimento de recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em única instância em habeas corpus e analisar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

    III. Razões de decidir

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal Superior em sede de habeas corpus, uma vez que a via recursal adequada seria o recurso ordinário, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. Inaplicável, por conseguinte, o princípio da fungibilidade. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.